Tribunal: TJMT
Processo: 1007188-73.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007188-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ELISANDRO PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 898.163.581-15 (AGRAVANTE), DANIELE PEREIRA DE ALENCAR - CPF: 007.484.611-67 (AGRAVADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU A AVALIAÇÃO JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – DEVER DE CUMPRIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INEXATIDÃO DA AVALIAÇÃO – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO ART. 473 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo a conversão da obrigação em perdas e danos, o objetivo da prestação jurisdicional deixa de ser o cumprimento da decisão determinante da obrigação fazer e passa a demandar o encargo pecuniário, afastando, assim, qualquer alegação de impossibilidade de cumprimento da demanda, haja vista que a matéria já foi analisada e decidida.

A falta de demonstração quanto à inconsistência no laudo pericial homologado constitui óbice à pretensão de reforma/cassação da decisão homologatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ELISANDRO PEREIRA DE MIRANDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença referente ao processo nº 1026513-98.2020.8.11.0003, ajuizada por Daniele Pereira de Alencar, que homologou a avaliação judicial de imóvel em litígio e determinou o pagamento do débito.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não detém meios para regularizar o imóvel junto ao Intermat, pois o trâmite administrativo dependeria exclusivamente da agravada, a quem competiria apresentar documentos pessoais e firmar requerimentos junto ao órgão fundiário.

Afirma que teria entregue toda a documentação necessária à exequente, inclusive em mãos, restando demonstrada sua boa-fé e cooperação, conforme comprovado em petições e documentos encartados nos autos originários (ex.: ID nº 126499733).

Alega que a decisão recorrida contrariou entendimento anterior do próprio juízo de origem (ID nº 77299992), que havia acolhido justificativas quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer.

Sustenta que a execução deveria ser extinta nos termos do art. 924, II, do CPC, ante o suposto adimplemento substancial da obrigação.

Afirma que a avaliação judicial homologada teria superestimado o valor do imóvel, sem refletir seu real valor venal, o que agravaria o prejuízo financeiro do agravante.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a exigibilidade da obrigação até julgamento final do recurso, alegando perigo de constrição patrimonial indevida e ausência de culpa pelo inadimplemento.

No mérito, pede a confirmação da liminar para que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida no Id. 277827389.

Contrarrazões foram apresentadas no id 286199387, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a parte agravante requer a reforma da decisão agravada que homologou a avaliação judicial e determinou o pagamento do débito, sob pena de penhora e demais contrições.

Pois bem.

De proêmio, consigno que o recurso de agravo de instrumento analisa o acerto ou desacerto da decisão combatida.

O recorrente limita-se em manifestar a sua discordância com a homologação do laudo judicial, sob o fundamento de que o cumprimento da obrigação, a saber: regularização e transferência de bem imóvel para a filha em comum das partes, caberia exclusividade a agravada, no entanto, não há nos autos qualquer evidência que possa fulminar na reforma da decisão
.

Verifica-se que na decisão agravada, que o Juízo
a quo
muito bem sintetizou a questão em litígio,
in verbis:

“
Vistos etc.

1. Analisando os autos com vagar, máxime o teor da petição de ID: 169313377, verifica-se que razão não assiste à parte executada, porquanto não houve o cumprimento da obrigação de fazer plasmada no título judicial que instrui a presente executio. Tanto é que o e. Tribunal de Justiça, por meio do v. acórdão de ID: 90201967, converteu a obrigação em perdas e danos, apurada posteriormente em liquidação por arbitramento, sendo que não houve qualquer recurso qualquer recurso da parte executada neste particular.

2. Já em sede de liquidação, o juízo, por meio da decisão de ID: 125194024, determinou a avaliação judicial do imóvel objeto do litígio, o qual foi avaliado em R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), sendo que não houve qualquer insurgência das partes em relação à avaliação judicial em questão.

3. A par dessas considerações, homologo a avaliação judicial de ID: 164810800 e, por conseguinte, determino a intimação da parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena da incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, bem como, persistindo a inadimplência, de lhe serem penhorados bens suficientes para quitação da obrigação fixada em título executivo judicial (art. 523, §3º, do Código de Processo Civil).

4. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, sem necessidade de nova intimação, poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar sua impugnação, nos termos do art. 525, do Digesto Processual Civil.

5. Para a hipótese de pagamento pela parte executada antes da intimação, intimese a parte exequente para que se manifeste sobre o valor quitado, no prazo de 5 (cinco) dias, ex vi do disposto no art. 526, do Código de Ritos.

6. Intime-se”
(id. 27365368).

Pois bem.

No caso em apreço, verifica-se da ação de divórcio nº 15764- 49.2014.811.0003, que o executado/agravante deveria ter transferido o imóvel de matrícula nº 85.710 para sua filha até a data de 18/11/2016, bem como ter constituído usufruto vitalício em nome da exequente/agravante sobre o mesmo bem.

Dessa forma, embora o agravante tenha demonstrado que protocolou o procedimento administrativo nº 279781/2019 perante o INTERMAT, buscando viabilizar a transferência do imóvel constante do acordo,
é notório que o fez após mais de 03 anos de exaurimento do prazo assinalado na sentença homologatória, o que resultou na conversão da espécie em perdas e danos
.

Em razão das circunstâncias do caso em análise, com a conversão em perdas e danos, o
quantum
indenizatório foi apurado em liquidação por arbitramento, que resultou na avaliação do bem em R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), o qual não foi objeto de impugnação ou recurso.

Outrossim, em situações em que há a conversão da obrigação em perdas e danos, o objetivo da prestação jurisdicional deixa de ser o cumprimento da decisão determinante da obrigação fazer e passa a demandar o encargo pecuniário, afastando, assim, qualquer alegação de impossibilidade de cumprimento da demanda, haja vista que a matéria já foi analisada e decidida.

Além do mais, a avaliação do imóvel preenche todos os requisitos previstos no art. 473 do CPC, de forma que a agravante não trouxe aos autos quaisquer elementos que demonstrem sua inexatidão, assim, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – INSURGÊNCIA – DISCORDÂNCIA DA PARTE EXECUTADA COM A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO - IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO SEM QUALQUER PROVA DESCONSTITUTIVA DO LAUDO

- AVALIADOR JUDICIAL QUE POSSUI FÉ PÚBLICA - LAUDO ELABORADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 872, DO CPC, E DO CÓDIGO DE NORMAS DESTA CORTE - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 873, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0055997-15.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR FABIAN SCHWEITZER - J. 08.04.2022)”
(TJ-PR - AI: 00559971520218160000 Maringá 0055997-15.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 08/04/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2022)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025